Tribunal: TJDFT
Processo: 0733647-51.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência de débito referente às parcelas cobradas em duplicidade do recorrido, no valor de R$ 2.350,00; condenar o banco recorrente ao pagamento de R$ 57.720,00 a título de repetição do indébito de forma dobrada; condenar o recorrente ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
1.1. O recorrido alega que realizou a portabilidade de um empréstimo consignado que mantinha junto ao Banco de Brasília para o banco recorrente, onde havia outro empréstimo contratado; afirma que, após a portabilidade, foi realizada a unificação dos contratos e gerada uma parcela única de R$ 11.845,33, descontada diretamente na folha de pagamento. Contudo, o banco recorrente passou a realizar o desconto referente ao empréstimo portado também em sua conta corrente, no valor de R$ 2.350,00, de forma duplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) analisar se o valor de R$ 2.300,00 descontado mensalmente da conta do recorrido constitui cobrança em duplicidade de parcela de empréstimo consignado decorrente de portabilidade; (ii) decidir sobre a repetição do indébito de forma dobrada; e (iii) verificar a possibilidade de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução do valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos anexados aos autos, sobretudo os contratos bancários firmados pelas partes, demonstram que as parcelas dos empréstimos contraídos são debitadas diretamente na folha de pagamento do recorrido. Além disso, há conversas de Whatsapp com funcionários do banco recorrente em que é possível verificar que a cobrança do valor de R$ 2.350,00 diretamente na conta do recorrido ocorreu em virtude de falha da instituição financeira.
4. Por outro, o banco recorrente não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a regularidade dos descontos realizados diretamente na conta do consumidor, ônus que lhe incumbia (art. 373, II do CPC), impondo a declaração de inexistência do débito reclamado na inicial e a determinação da restituição do valor cobrado em duplicidade na forma dobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC). Nesse sentido, o entendimento desta Turma: Acórdão 1200467.
5. As circunstâncias constatadas dos autos demonstram que os descontos indevidos realizados pelo recorrente ultrapassaram o mero dessabor decorrente do descumprimento do contrato. As conversas mantidas com os funcionários do banco evidenciam que os descontos realizados acarretaram a negativação da conta do recorrido, o que acabou provocando desequilíbrio nas suas finanças pessoais, ocasionando sentimentos de angústia e abalo psicológico.
6. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração. 6.1. Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), tem-se que o valor de R$ 3.000,00, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto. Precedente: Acórdão 1889998.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencido e condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

Tese de Julgamento: “1. A cobrança em duplicidade de parcela de empréstimo consignado, em razão de falha sistêmica da instituição financeira, configura falha na prestação do serviço bancário. 2. A ausência de engano justificável autoriza a repetição do indébito em dobro. 3. Os descontos indevidos que geram desequilíbrio financeiro e abalo psicológico ao consumidor ensejam indenização por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1889998, processo n. 0711707-19.2023.8.07.0010, Relator(a) RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 24/07/2024; TJDFT, acórdão 2029782, processo n. 0768981-83.2024.8.07.0016, Relator(a) LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, Primeira Turma Recursal, Publicado no DJE: 20/08/2025.